Tribunal: TJDFT
Processo: 0727485-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727485-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CALCADOS BIBI LTDA AGRAVADO: IF MODA INFANTIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS ROCHA E CIA LTDA D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 41813658, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator